Tribunal: TJSP
Processo: 0035349-26.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsidade ideológica e Apropriação indébita - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas – Regime inicial aberto devido – De rigor a indenização em favor da vítima – Recursos defensivos desprovidos e apelo ministerial provido.